Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-12.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. VIOLÊNCIA EVIDENCIADA. CONFISSÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 157, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando a violência ou grave ameaça – elementos essenciais à configuração do delito do art. 157 do CP – restam comprovadas no caderno processual, em especial pelo relato da vítima, confissão do réu e declarações das testemunhas policiais.
IV. DISPOSITIVO:
5. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155 e art. 157.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1739385, 0700004-58.2023.8.07.0021, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/08/2023